Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese ao fato de que a indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de dívida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese ao fato de que a indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de dívida anteriormente negativada em nome da autora, a qual, embora posteriormente excluída, perdurava quando da inscrição dos débitos em questão. Recurso desprovido.